Tribunal: TJSP
Processo: 1017987-83.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR – Pretensão à anulação ou redução da multa aplicada em processo administrativo instaurado por violação aos arts. 6o, incs. IV e X, 14, 20, 22 e 39, inc. V, da Lei Federal no 8.078/1990, e 12, inc. VI, do Decreto no 2.181/1997 – Procedimento aberto para averiguação de reclamações de consumidores que, sem serem cientificados, tiveram reativados os contratos que cancelaram

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR – Pretensão à anulação ou redução da multa aplicada em processo administrativo instaurado por violação aos arts. 6o, incs. IV e X, 14, 20, 22 e 39, inc. V, da Lei Federal no 8.078/1990, e 12, inc. VI, do Decreto no 2.181/1997 – Procedimento aberto para averiguação de reclamações de consumidores que, sem serem cientificados, tiveram reativados os contratos que cancelaram junto à autora – Conduta suficientemente descrita e capitulada – Presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos – Motivação clara – Processo administrativo que observou os ditames do contraditório e da ampla defesa – Sanção que não padece de quaisquer desconformidades – Razoabilidade da multa – Apelação não provida.